Tribunal: TJES
Processo: 0003254-28.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003254-28.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROMARIO SEVERIANO BAPTISTA e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– AUTORIA E MATERIALIDADE –
DOSIMETRIA –
MANTIDA

–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO

PROVIDO
S
.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do delito imputado
à

apelante Luana
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de
A
preensão, o Auto de constatação de substância entorpecente
, o
B
oletim Unificado
,
o
Laudo Químico
e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

2.
Por outra via, não é possível concluir da mesma forma quanto ao réu ROMÁRIO. Isso porque
a sua narrativa foi congruente tanto na esfera policial quanto judicial, assim como encontra respaldo na dos demais réus e pelos fatos narrados na denúncia.

3.
N
ão há nada nos autos que contradiga a versão narrada por Romário, qual seja, a que é usuário de drogas e que apenas havia auxiliado Laurindo a cava
r
um buraco para que este escondesse os entorpecentes, em troca de uma pedra de crack.

4.
Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a absolvição é medida que se impõe.

5.

A dosimetria foi realizada com a juridicidade que se requer.

6
.

R ecurso s conhecido s e não provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003254-28.2019.8.08.0030

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUANA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: ROMARIO SEVERIANO BAPTISTA, LAURINDO BABISK JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VITOR PELISSARI REPOSSI - ES25443-A, OSWALDO AMBROZIO JUNIOR - ES8839-A
Advogado do(a) APELADO: ADRIENO MARIN - ES32193-A
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR
:
RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa de
LUANA
requer o direito da recorrente de apelar em sede de prisão domiciliar.

E
m que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que
não restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos previsto no art. 318, V, CPP, por parte da apelante, especialmente considerando que as certidões juntadas às fls. 85/ss
d
emonstram que seus filhos são maiores de 12 anos.

A
lém disso,
o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

Por fim, quanto ao objeto de apelo do Ministério Público, no sentido que seja negado ao réu Laurindo o direito de recorrer em liberdade, entendo que tal pleito encontra-se prejudicado, considerando que a sentença já transitou em julgado para o réu (certidão de fl. 277).

P
elo exposto, rejeito a
s
preliminar
es
suscitad
a
s
.

VOTO -
MÉRITO

Como relatado,
t
rata
m
-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e LUANA ALMEIDA DA SILVA
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
212
/ss. pel
o

MM JU
I
Z DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0003254-28.2019.8.08.0030
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
para absolver o réu
ROMÁRIO SEVERIANO BAPTISTA
, com fulcro no art. 386, V, CPP,
e condenou
L
UANA ALMEIDA DA SILVA
e
LAURINDO BABISK JÚNIOR
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de apelação de fls. 224/ss., o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer, em síntese: i) a reforma da sentença para condenar o réu
ROMÁRIO SEVERIANO BAPTISTA
nas iras dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; e ii) que seja negado ao réu
LAURINDO BABISK JÚNIOR
o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de
LUANA ALMEIDA DA SILVA
requer, às fls. 237/ss.: i) a sua absolvição pelos crimes que lhe foram imputados, por carência probatória; ii) que lhe seja deferido o benefício da prisão domiciliar; iii) que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; e iv) a detração da pena.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do
s
recurso
s
às fls.
243
/ss.
E 278/ss.

P
arecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
6632634 pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo de Luana Almeida da Silva
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que:

[...]
no dia 28 de março de 2019, policiais militares receberem denúncias no sentido de que no Residencial Jocafe II, mais precisamente na Rua Anita Paiva, havia uma intensa movimentação de tráfico de drogas. Diante disso, as guarnições da força tática intensificaram o patrulhamento no local e, ao passarem pela rua citada, visualizaram dois indivíduos saindo da residência de número 175, sendo que um carregava uma ferramenta do tipo cavadeira e o outro levava consigo uma sacola. Ao perceber a aproximação dos policiais um dos indivíduos arremessou a sacola no quintal dos fundos e empreendeu fuga para o interior da residência, desobedecendo a ordem de parada emanada pelos militares. Ato contínuo, a equipe adentrou ao local, realizando a abordagem dos denunciados LAURINDO BABISK JUNIOR e ROMARIO SEVERIANO BAPTISTA, sendo que o primeiro foi quem lançou a sacola que continha 10 (dez) porções de cocaína, pesando aproximadamente 245g (duzentos e quarenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ao ser questionado acerca da droga, o denunciado ROMARIO que levava consigo a cavadeira, confessou que havia acabado de enterrar meio tablete de maconha (pesando 495 gramas) no quintal da casa, junto ao denunciado LAURINDO. Além disso, foram encontrados dentro da residência, 30 (trinta) buchas de "maconha", R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), 04 (quatro) papelotes de "cocaína" e duas pedras brutas de substância análoga ao "crack", pesando 37g (trinta e sete gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ato contínuo, ao ser indagado acerca da origem dos entorpecentes, LAURINDO informou que o material havia sido entregue por uma mulher a bordo de uma biz vermelha, que ele conhecia apenas por Luana, informando ainda que tal pessoa residia na Rua Joel Coelho Ferreira, no bairro Jocafe I. A partir disso, os militares se dirigiram até o local, onde avistaram a mencionada biz vermelha e foram atendidos pela denunciada LUANA ALMEIDA DA SILVA que, ao ser indagada a respeito dos fatos apresentou-se bastante nervosa, terminando por relatar que havia realmente feito a entrega dos entorpecentes aos demais denunciados, cerca de duas horas antes, confessando em seguida que teria escondido 6 (seis) tabletes de maconha em uma casa de nº 465, que fica próxima à sua residência, dos quais já havia distribuído quatro, restando apenas dois, e que estes últimos estariam em cima de um guarda-roupa, no interior da residência de n°465, informação que foi confirmada pelos militares totalizando o material em 1.910kg (um quilo novecentos e dez gramas). Cumpre ressaltar que a denunciada LUANA informou que estava guardando e distribuindo os entorpecentes por ordens de uma pessoa que apenas conhecia por Edna, possivelmente tratando-se de EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO, vulgo "TIA" foragida da justiça, que através de gerentes recrutados transmite as ordens de distribuição e venda de entorpecentes, chefiando o tráfico na região dos bairros Santa Cruz e Jocafe I e II. (vide relatório anexo). [...]

C
onsigno,
inicialmente,
que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
à

apelante
Luana
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de
A
preensão, o Auto de constatação de substância entorpecente
, o
B
oletim Unificado
,
o
Laudo Químico
e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Além da própria confissão da apelante, o réu Laurindo também foi categórico ao afirmar que a ré guardava as drogas para ele, sendo que, em sede judicial, os
Policiais Militares confirmaram
os fatos narrados na denúncia.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Dessa forma, não há como se falar em
absolvição, especialmente porque
os próprios apelantes confessaram
a prática delitiva,
sendo certo que
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar
, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que a recorrente praticou ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente o guardar e ter em depósito, considerando as circunstâncias da abordagem.

Ato contínuo, também não prospera a alegação de insuficiência de provas para embasar o delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, considerando o apurado nos autos, no sentido de que a apelante era a responsável por receber as drogas, enviadas pelo chefe do tráfico da região, e distribuí-las para o comércio. Nesse sentido, como bem narrado pelo MM. Magistrado
(fl. 213-v):

“
Na hipótese, o liame subjetivo entre os denunciados LUANA e LAURINDO, na medida em estavam associados à pessoa de Edna Maria da Conceição para o tráfico de drogas, conforme afirmado pela ré LUANA, que distribuía a droga, e também disse que Edna mandou que a mesma entregasse a droga fracionada para o acusado Laurindo”

Dessa forma, não há como se afastar a condenação imposta.

Por outra via, não é possível concluir da mesma forma quanto ao réu
ROMÁRIO
. Isso porque
a sua narrativa foi congruente tanto na esfera policial quanto judicial, assim como encontra respaldo na dos demais réus e
nos
fatos narrados na denúncia.

Assim, em que pese um dos policiais afirmar em juízo que viu
ROMÁRIO
dispensar a sacola contendo as drogas, tal narrativa encontra-se isolada, até mesmo porque tal conduta foi atribuída ao réu Laurindo na denúncia,
a qual
tomou como base o depoimento dos militares colhidos no inquérito policial.

No mesmo sentido, Laurindo assumiu a propriedade das drogas, inclusive tendo elas sido encontradas na sua residência. Ademais, a ré Luana afirma que não conhecia Romário e que entregava as drogas para Laurindo.

Assim, não há nada nos autos que contradiga a versão narrada por Romário, qual seja, a que é usuário de drogas e que apenas havia auxiliado Laurindo a cava
r
um buraco para que este escondesse os entorpecentes, em troca de uma pedra de crack.

Desse modo, em que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu.

Em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas.

Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a absolvição é medida que se impõe.

Senão, vejamos
julgados oriundos desta Corte de Justiça
em hipóteses semelhantes
:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável
.
2.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº
0001588-40.2014.8.08.0006
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
26/06/2023
)

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo a acusação trazido para a instrução criminal lastro mínimo da dinâmica que narra em sua denúncia, não há como se realizar a condenação de indivíduo diante do
in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº 0000329-10.2020.8.08.0035
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
18/05/2023
)

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena
da apelante Luana.

Em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, o

MM Magistrad
o
afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos,
fixando-a em patamar proporcional, qual seja, 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Ato contínuo, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e compensou-a com a agravante da reincidência.

Diante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, tornou a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa.

Nesse ponto, registro que comungo com o entendimento do MM. Magistrado, no sentido de que o apelante não faz jus
ao benefício previsto no § 4°, do art. 33, da Lei de Tóxicos, pois não atende aos requisitos do mencionado dispositivo, em especial, não se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa – e, conforme verifica-se dos autos,
a
ré
é reincidente e
estava associad
a
de forma estável para fins de praticar o tráfico de
entorpecentes
.

Em relação ao crime previsto no
art. 35 da Lei 11.343/06,
o MM. Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a natureza das drogas apreendidas. Dessa forma, fixo
u
a pena-base em 4 (quatro) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão
.

Diante a circunstância agravante da reincidência, agravou a pena em 08 (oito) meses, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Por fim, a sentença consignou que as penas deverão ser cumpridas na forma do art. 69 do Código Penal, em razão do concurso material de crimes, totalizando 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.411
(um mil quatrocentos e onze) dias-multa.

Ante o exposto, entendo que a dosimetria foi realizada com a juridicidade que se requer.

Quanto ao pedido de detração penal,
entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
nos termos do acima exposto.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)